Tribunal: TJMT
Processo: 1034471-44.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034471-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[APARECIDA MESQUITA VIEIRA - CPF: 376.388.901-91 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0002-01 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE DIPLOMA COM INFORMAÇÕES INCORRETAS. DEMORA EXCESSIVA NA RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É incontroversa a demora na retificação do diploma, bem como que a recorrente teve que requerer ao Poder Judiciário tutela de urgência para que a recorrida promovesse a correção dos dados e a entregado documento.

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.
Quantum
indenizatório que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral aos parâmetros da razoabilidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Aparecida Mesquita Vieira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

A Recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo,
para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença. Alternativamente, na hipótese de provimento parcial do recurso, que o valor majorado arbitrado não ultrapasse o
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais) (id. 69205489).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta Turma Recursal restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A Recorrente afirma que concluiu o curso ministrado pela Recorrida e recebeu o seu diploma em maio de 2018, com informações incorretas. Aduz que solicitou a correção do diploma no ano de 2018, contudo, até a data da propositura da ação, 07.09.2020, o documento não havia sido retificado.

No caso concreto, entendo que assiste parcial razão a Recorrente, posto que o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A propósito, malgrado a Recorrida assevere a inexistência de falha na prestação de serviços, verifica-se dos autos que a Recorrente foi privada de utilizar o seu diploma de graduação no curso de Serviço Social, em razão das informações incorretas, sendo necessária a judicialização da demanda e o deferimento da tutela de urgência para que a Recorrida retificasse o aludido diploma e promovesse a entrega com as devidas correções.

Registra-se que a Recorrente não comprovou a perda de vaga de emprego ou reprovação em concurso público pela ocorrência deste fato.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$2.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado
o quantum
indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta da Recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021